Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713316-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal Suscitado: Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama D e c i s ã o Nos termos da regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória, ficam dispensadas as informações (Id. 216526519 e Id. 216600729). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator